Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729513-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0001-65 e SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0002-46 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 165107100, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança n. 0707964-74.2023.8.07.0018, impetrado por SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0001-65 e SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0002-46. Na decisão ID 49472357, indeferi a tutela de urgência e determinei a intimação do agravante para que informasse se o interesse recursal persistia, haja vista a suspensão da liminar impugnada nas razões deste Agravo pelo Juízo de origem. Em resposta, o agravante requereu a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil - CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por Procurador do Distrito Federal, que dispõe de poderes para tanto. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, para que produza efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no art. 250, § 1o, do RITJDFT e promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator